Tribunal: TJDFT
Processo: 0709458-68.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Processo : 0709458-68.2023.8.07.0019 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 60213873) de indeferimento da petição inicial na ação ajuizada por ROMULO ROMÃO DA SILVA em desfavor do BANCO ITAUCARD S.A. Fundamentou o juízo originário: 2. Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. 3. Ante o exposto, transcorridos os prazos assinalados para corrigir a petição inicial, INDEFIRO-A, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil em vigor e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito. Certidão de disponibilização da sentença no DJe (id. 60213874). Na sequência, recorre o AUTOR (id. 60213876), almejando concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, no mérito, a cassação da sentença. Contrarrazões (id. 60213882), em caráter preliminar, pela intempestividade da apelação. No mérito, pela manutenção da sentença. Manifestação do apelante (id. 61408718) pela tempestividade do recurso, argumentando nulidade absoluta dos atos processuais. Demanda a reabertura do prazo e intimação em nome do patrono Bruno Medeiros Durão (OAB/RJ 151.121). É o relatório. Decido na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Conforme preceitua o § 8o do art. 272 do CPC, “A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido”. O autor interpôs apelação em 30/04/2024 argumentando que “até o presente momento o recorrente não fora intimado sobre a r. Sentença, motivo pelo qual o prazo legal ainda não se findou”, além de afirmar que não houve intimação do advogado para apresentar emenda à inicial. Após, em manifestação de id. 61408718, afirma que “embora o cadastro está sendo feito em nome do causídio Dr. Adriano Almeida, as petições apresentadas aos autos deixam claro que as assinaturas nas peças processuais estão em nome do Dr. Bruno Medeiros Durão, assim as publicações deveriam ser realizadas em nome do mesmo, tendo em vista a subscrição”, requerendo que as publicações e intimações sejam realizadas tão somente em nome do advogado Bruno Medeiros Durão. Contudo, da análise dos autos, em especial da aba expediente, certidão id. 61449458 e documentos de id’s. 61450435, 61450436, 61450440, 61450442, 61450439, 61450438, 61450437, verifica-se que, diferentemente do alegado, as intimações e publicações foram realizadas em nome do advogado Bruno Medeiros Durão. Assim, nenhuma nulidade a ser reconhecida. Nesse cenário, à luz do § 5o do art. 272 do CPC[1], somente haveria nulidade se, constando pedido expresso para que as comunicações fossem feitas em nome do patrono indicado, houvesse o desatendimento dessa solicitação, o que não ocorreu na hipótese. Diante disso, sendo regular todas as intimações, inclusive a da sentença, o recurso não deve ser conhecido por ser intempestivo. Com efeito, a apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da sentença recorrida, nos termos do art. 1.003, caput, e § 5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro, nos termos do art. 186 do diploma processual. De acordo com o art. 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006, considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação. Por sua vez, o art. 60, do Provimento no 12, de 17.08.2017, deste Tribunal, com redação dada pelo Provimento no 20, de 16.10.2017, dispõe o seguinte: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. (Grifado) Essa regra tem sido aplicada por esta Corte, sendo o que ilustram os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. AUTOS ELETRÔNICOS. INTIMAÇÃO. CONSULTA AO SISTEMA. PROVIMENTO N. 12/2017 DO TJDFT. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao regulamentar o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, o Provimento n. 12, de 17 de agosto de 2017 deste e. TJDFT, em consonância com a previsão do art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/2006, preconiza em seu art. 60 que "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização". 2. Restou certificado, via sistema PJE de Primeira Instância, que o advogado da agravante registrou ciência da decisão em 19/4/2018, considerando-se, portanto, intimado na referida data, em que houve a efetiva consulta eletrônica acerca do teor 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidadedo decisum. do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (AGI 0707241-85.2018.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, julgado em 03/10/2018, DJe 08/10/2018. Grifado) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. 1. Insurge-se o agravante contra a decisão que não conheceu a apelação em virtude da intempestividade de sua interposição. 2. Não merece reparos a decisão que não conheceu a apelação diante da constatação de que, a despeito da publicação da sentença, no DJe em uma data determinada, o apelante havia tomado ciência do inteiro teor do referido julgado em data anterior, como foi atestado no sistema de primeira instância do PJe. 3. Nos termos do art. 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006, considerar-se-á realizada a intimação no dia em que a parte efetuar a consulta eletrônica ao teor da intimação. 4. Recurso conhecido e nãoque a parte efetuar a consulta eletrônica ao teor da intimação. provido. (APC 0703356-88.2017.8.07.0003, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, julgado em 29/06/2018, DJe 10/07/2018. Grifado) Em síntese, a regra processual vigente diz que, para fins de prazo processual, a inequívoca ciência do ato judicial vale tal qual a data de publicação da decisão recorrida. É dizer, o prazo recursal tem início no primeiro dia útil seguinte à consulta eletrônica do teor da intimação feita pelo procurador. Na espécie, conforme consulta ao sistema, o PJe registrou ciência do ato em 05/04/2024, com disponibilização no diário eletrônico em 04/04/2024 e publicação no primeiro dia útil subsequente (id. 60213874), ao passo que a apelação fora manejada apenas em 30/04/2024, nada obstante o prazo tenha se exaurido em 26/04/2024. Ressalto que foi certificada a regularidade do cadastramento dos patronos nos autos de 1o grau, assim como nos autos de 2o grau (id. 61449458), além de esclarecido que “a aba de expedientes não indica o nome dos advogados intimados de cada ato, mas tão somente da parte para quem foi expedida a intimação”. Deveras, o apelante interpôs o presente recurso quando já escoado o prazo a que fazia jus. Daí que inequívoca ciência da sentença no prazo legal, porém, nítida também a interposição deste recurso de forma extemporânea. Outrossim, não houve registro de inconsistência no sistema PJe em 26/04/2024 e nos dias subsequentes, de modo a atrair a aplicação do art. 10, § 2o, da Lei 11.419/2006, regulamentada pelo art. 11, I e II, da Resolução 185/CNJ e pelo art. 9o, da Portaria Conjunta TJDFT 41/2015. A propósito, a tempestividade, mais do que um critério inter partes, representa parâmetro universal e isonômico do sistema normativo processual. Logo, à míngua de apresentação de fatos extraprocessuais ou endoprocessuais aptos a justificar a dilação do prazo recursal, carece o pressuposto objetivo da tempestividade. Ante o exposto, não conheço da apelação. Entretanto, a Corte Superior já decidiu pela possibilidade de condenação do autor apelante a arcar com os honorários advocatícios na hipótese de desprovimento da apelação que confirma sentença extintiva do processo, quando o réu integrou a lide, mediante a constituição de advogado que atuou no feito. Veja-se o aresto: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO NA FASE DE APELAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. ART. 85 DO CPC. 1. Indeferida a inicial, sem a citação ou o comparecimento espontâneo do executado, correta a sentença que não arbitrou honorários, dada a ausência de advogado constituído nos autos. 2. Com a interposição de apelação e a integração do executado à relação processual, mediante a constituição de advogado e apresentação de contrarrazões, uma vez confirmada a sentença extintiva do processo, cabível o arbitramento de honorários em prol do advogado do vencedor (CPC, art. 85. §2). 3. Recurso especial provido. (REsp 1.753.990/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 09/10/2018, DJe 11/12/2018. Negritado) Destarte, embora o apelante não tenha sido condenado pelo juízo singular a arcar com o pagamento de verba honorária, até porque sequer havia citação, mantida a sentença recorrida, com fulcro no art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC, o apelante deve ser condenado ao pagamento dos honorários devidos aos advogados dos apelados, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mormente considerando que o percentual mínimo previsto em lei remunera adequadamente o trabalho profissional que se restringiu a apresentação de contrarrazões e estudos ou providências preliminares para tanto. Sem honorários recursais na falta de arbitramento da verba no juízo originário. Precedente no STJ: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.357.561/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/4/2017. Após preclusa a decisão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. [...] § 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.